Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA PERICIAL ROBUSTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita.
2. O autor alegava a existência de contrato verbal de sublocação, enquanto o réu sustentava sociedade de fato. A perícia judicial concluiu pela falsidade das assinaturas do autor em contratos apresentados e pela produção simultânea e fraudulenta dos documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: I) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da prova testemunhal; II) saber se há relação locatícia apta a justificar a ação de despejo ou se a via eleita é inadequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a indeferir provas inúteis. A prova testemunhal, embora deferida inicialmente, tornou-se irrelevante diante da perícia grafotécnica, que afastou a existência da relação locatícia. Não há cerceamento de defesa. 5. O laudo pericial é conclusivo: (i) as assinaturas do autor nos contratos são falsas; (ii) os documentos foram produzidos em datas contemporâneas e após 2017; (iii) há evidências físicas e materiais de fraude. 6. Sem comprovação de vínculo locatício válido, a ação de despejo é inadequada. O autor pode buscar tutela em outras vias processuais (reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, ação possessória ou reivindicatória). 7. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados a título recursais. 9. Tese de julgamento: “1. A ausência de realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial, robusta e conclusiva, torna a prova oral desnecessária. 2. A inexistência de contrato de locação entre as partes torna inadequada a via da ação de despejo, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito”.